Tribunal: TJBA
Processo: 8001329-87.2024.8.05.0119
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001329-87.2024.8.05.0119

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO

APELADO: IDALIA AFONSO PEREIRA

Advogado(s)
:
CAROLINE DA SILVA HAGE, JOAO PAULO SANTANA SILVA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO E SEGURO DE GARANTIA ESTENDIDA. VENDA CASADA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÕES PRÉVIAS LEGÍTIMAS.
AUSÊNCIA
DE DANO MORAL INDENIZÁVEL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Luizacred S.A. Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento contra sentença, que, nos autos de Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada por Idália Afonso Pereira, julgou procedentes os pedidos para declarar a inexistência dos contratos de cartão de crédito e seguro de garantia estendida, determinar o cancelamento dos débitos e da negativação, condenar, solidariamente, as
R
és ao pagamento de R$ 6.000,00 por danos morais e às verbas de sucumbência. A Mastercard Brasil Ltda. foi excluída do polo passivo por ilegitimidade.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

V
erificar se houve cerceamento de defesa, pelo indeferimento da produção de prova oral; definir a validade da contratação do cartão de crédito e do seguro de garantia estendida; apurar a ocorrência de venda casada e falha na prestação do serviço; determinar a existência de dano moral indenizável à luz da Súmula
nº
385 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O indeferimento da prova oral não configura cerceamento de defesa, quando a controvérsia é dirimida com base em prova documental suficiente, conforme
os
arts. 355, I, e 370 do CPC, especialmente em relações de consumo com inversão do ônus da prova.

O fornecedor deve comprovar a regularidade da contratação, o consentimento autônomo e
a
informa
ção
do consumidor, sobretudo quando se trata de pessoa idosa, com baixa instrução, e em contexto de evidente vulnerabilidade.

A ausência de contrato escrito, gravação ou outro meio hábil a demonstrar a adesão consciente da
A
utora ao cartão e ao seguro caracteriza vício de consentimento por omissão e falha no dever de informação.

Configura-se venda casada a inclusão de seguro e cartão de crédito não solicitados no contexto de aquisição de bens de consumo, prática vedada pelo art. 39, I, do CDC e rechaçada pela jurisprudência consolidada no Tema
nº
972 do STJ.

A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, embora ilícita, não gera direito à indenização por danos morais, quando há registros anteriores e legítimos em nome do consumidor,
consoante a
Súmula
nº
385 do STJ.

A exclusão da condenação por danos morais implica sucumbência recíproca, com redistribuição proporcional do ônus processua
l
e
dos
honorários advocatícios, nos termos do art. 86 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova oral, quando a matéria é passível de julgamento antecipado, à luz das provas documentais e das regras do ônus probatório no CDC.

A ausência de comprovação do consentimento autônomo e informado do consumidor vulnerável na contratação de cartão de crédito e seguro, caracteriza vício de consentimento e prática abusiva.

A imposição de seguro e cartão, em conjunto com a venda de bens, configura venda casada, vedada pelo art. 39, I, do CDC e pelo Tema
nº
972 STJ.

A negativação indevida não gera indenização por dano moral quando há inscrições anteriores e legítimas em nome do consumidor, nos termos da Súmula
nº
385 STJ.

A exclusão da condenação por danos morais impõe a readequação do ônus sucumbencia
l
, com reconhecimento de sucumbência recíproca.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2º e 3º; 86; 355, I; 370; 485, VI; 487, I; 98, § 3º; CDC, arts. 4º, caput; 6º, III e VIII; 14; 39, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 972 (REsp 1.639.320/SP), Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2ª Seção, j. 12.12.2018; STJ, Súmula 385.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº
8173502-20.2023.8.05.0001
,
oriundos da Comarca de
Salvador
, tendo como Apelante
LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
,
e
sendo
Apelada

IDÁLIA AFONSO PEREIRA
.

Acordam os Desembargadores
integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade dos votos, em

CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.